Tribunal: TJMT
Processo: 1007413-52.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007413-52.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO - CPF: 709.186.561-84 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO FERREIRA DE LIMA - CPF: 014.187.783-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA, FIXANDO-SE PRAZO AO JUÍZO PARA PROLAÇÃO DE OUTRA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. DECISÃO "CITRA PETITA". ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 5.º, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória é nula, por não apreciar teses defensivas relevantes apresentadas nas alegações finais, em especial a atipicidade da conduta e a configuração de furto de uso, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de análise de tese defensiva essencial configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa e violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988).

4. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a omissão em pontos centrais suscitados pela defesa torna a sentença incompleta e passível de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença.

Tese de julgamento
:

"
1.
A ausência de apreciação de tese defensiva central configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CP, art. 155, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 1000010-19.2024.8.11.0094; TJSP, APR 1500367-54.2021.8.26.0570; TJMG, APR 1002419-03.2019.8.13.0166.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
em face da r. sentença de ID 240966254, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.
º
1007413-52.2023.8.11.0004, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, sem fixação da pena de multa, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 155, §5.º, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no 240966268, o recorrente argui,
preliminarmente
,
a nulidade da r. sentença condenatória
, por falta de fundamentação e cerceamento do direito de defesa, na medida em que o magistrado não teria analisado as teses defensivas arroladas na resposta à acusação e discutidas durante a instrução, sequer quando provocado por meio de embargos de declaração oportunamente opostos. No mérito, requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, por entender demonstrado que se tratou de mero furto de uso, ao que agrega o pedido subsidiário de
exclusão da qualificadora prevista no §5.º do art. 155 do Código Penal
, ao argumento de que voluntariamente retornou ao
locus delicti
com a
res furtiva
, bem como porque se mostraria contraditório o reconhecimento concomitante da causa de aumento de pena e da figura do arrependimento posterior.

Em contrarrazões acostadas no ID 240966275, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 250882686, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença

e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
foi
denunciado
(ID 240966189) e
condenado
(ID 240966254) pela prática do crime previsto no
art. 155, §5.º, do Código Penal
, pois, no dia
19 de julho de 2023
, por volta das 01h35, em frente à Distribuidora do Porto, no município de Pontal do Araguaia – MT, termo da Comarca de Barra do Garças – MT, com o intuito de transpor barreiras interestaduais,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 veículo Fiat/Uno, cor branca, modelo 1999, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pertencente à vítima
Renato Ferreira de Lima
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente se aproveitou da diminuta vigilância decorrente do repouso noturno para subtrair o automóvel estacionado em via pública. Ocorre que, minutos depois, a vítima percebeu a ação ilícita, consultou as imagens capturadas pelo sistema de segurança e informou o fato às autoridades competentes.

A seu turno, a polícia se deslocou para o antigo posto fiscal de Pontal do Araguaia, situado na divisa de Mato Grosso e Goiás, onde persistiram até o momento em que visualizaram o automóvel retornando da cidade de Aragarças – GO.

Nesse contexto, a guarnição realizou o acompanhamento do veículo suspeito, logrando abordá-lo já em Pontal do Araguaia, nas proximidades do Bar Deck, ocasião na qual os policiais perceberam que o recorrente possuía fala desconexa e se encontrava sob influência de substância psicoativa, a despeito de nenhum ilícito ter sido encontrado nas buscas pessoais.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA:

A defesa sustenta que a sentença prolatada se revela
citra petita
, na medida em que não abarcou todas as teses arguidas em sede de alegações finais, vício este não suprido sequer com a oportuna oposição de embargos de declaração, tudo a ensejar cerceamento de defesa e violação ao art. 93, inciso IX, Constituição Federal.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Como é cediço, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Em determinadas hipóteses, tal atuação pode ser
aquém
do debatido, configurando-se a denominada a
decisão
citra petita
,
isto é, quando o juiz ou tribunal decide a causa de forma incompleta, sem apreciar todos os pedidos, questões ou aspectos relevantes trazidos pelas partes no processo, tal como se vê no caso concreto.

Com efeito, a defesa postulou, em sede de alegações finais, a absolvição da prática do crime imputado ao acusado, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, destacando a atipicidade da conduta e a incontestável configuração do furto de uso, diante do retorno do acusado ao local do crime, minutos após a sua consumação, com pedido subsidiário de exclusão da qualificadora referente ao transporte do veículo a outro Estado da Federação (ID 240966250).

Ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo

não incursionou no instituto do furto de uso
, nada obstante esta tenha sido a
principal

e única

vertente

defensiva

para alcançar a absolvição
. Supervenientemente, também
não acolheu os embargos de declarações opostos pela defesa
, visando sanar a omissão na apreciação da tese, sob o viés de ser dispensável a apreciação de todas as matérias arguidas pelas partes.

A despeito de o ordenamento jurídico dispor que é prescindível o esgotamento de todas as assertivas defensivas,
in casu
,
a omissão se deu em ponto central
, que possuía contornos plausíveis, notadamente diante das particularidades fáticas extraídas do depoimento judicial da vítima. É dizer, desta feita, que a
prestação jurisdicional restou incompleta,
tornando o
ato decisório nulo
, por notório cerceamento de defesa.

Sobre a temática, colho os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(...) constitui causa de
nulidade absoluta
, por prejuízo presumido,
a não apreciação, pelo juiz, na sentença de todas as teses expostas pela defesa em alegações finais
.
A motivação das decisões judiciais é preceito constitucional, além do que analisar, ainda que seja para refutar, as teses defensivas caracteriza corolário natural do princípio da ampla defesa
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, pág. 991) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta c. Câmara Criminal e outros tribunais pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA
. RECURSO PROVIDO.

A sentença citra petita, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se, em casos que tais, a sua nulidade para que outra sentença seja prolatada.

Recurso provido”.
(
TJMT
- N.U 1000010-19.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE
19/12/2024
) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA DO RÉU LUIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA – OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO –
É nula a sentença que deixa de apreciar tese suscitada em alegações finais, já que a análise da mesma apenas em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância”
.
(
TJ-SP
- APR: 15003675420218260570 Registro, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 19/05/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
19/05/2023
) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO - PRIMEIRA PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SEGUNDA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - OFENSA AO ART. 93, IX DA CR/88 - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA - MÉRITO PREJUDICADO. -
A Sentença ‘citra petita’, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se a nulificação da decisão para que outra seja proferida”
. (
TJ-MG
- APR: 10024190316166001 Belo Horizonte, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
27/01/2023
) – Destaquei.

A propósito, não se desconhece o entendimento segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa,

consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nulitté sans grief
.

In casu
, o prejuízo advém da impossibilidade de se aplicar com efetividade os princípios da dialeticidade e o duplo grau de jurisdição, porquanto ausente fundamentação para impugnar e contrapor a não aplicação do furto de uso.

Desta feita,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença, restando prejudicada a análise dos pedidos de absolvição e redimensionamento de pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
e, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE
por falta de fundamentação e cerceamento de defesa, a fim de
cassar
a sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.
º
1007413-52.2023.8.11.0004, que deverá proferir outra no prazo de 10 (dez) dias, agora analisando todas as teses defensivas suscitadas na resposta à acusação e discutidas ao longo da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025